Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-06.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE PASSIVA. FUNDAÇÃO. ADMINISTRADORA. APOSENTADO. ART. 31 DA LEI NÚMERO 9.656/1998. APLICAÇÃO. REQUISITOS. PRESENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No julgamento do Conflito de Competência n. 165.863/SP, o Superior Tribunal de Justiça, afirmou, para os efeitos do art. 947, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, que Compete à Justiça comum o julgamento das demandas entre usuário e operadora plano de saúde, exceto quando o plano é organizado na modalidade autogestão empresarial, sendo operado pela própria empresa contratante do trabalhador, hipótese em que competência é da Justiça do Trabalho. (CC n. 165.863/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 17/3/2020.)
2. Instituída a Fundação apelante com o propósito de operar e administrar o plano de assistência à saúde dos empregados da patrocinadora, é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, na qual pretende o ex-empregado aposentado a manutenção no plano fornecido ao pessoal da ativa.
3. O art. 31 da Lei n. 9.656/1998, assegura ao aposentado a manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que tenha contribuído pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos e assumido o compromisso de pagamento integral.
4. Recurso conhecido e não provido.